Tribunal: TJDFT
Processo: 0705603-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. ARTIGO 151, II, DO CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E ARTIGO 112, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA MÉDIA NÃO REABILITADA. REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não faz jus à progressão de regime prisional o sentenciado não reabilitado nas suas transgressões administrativas, que reitera na prática de falta grave por 4 (quatro) vezes, sendo que entre as últimas duas infrações disciplinares não houve o transcurso de 3 (três) meses, a configurar o comportamento carcerário inadequado, consoante dispõem Código Penitenciário do Distrito Federal e a Lei de Execução Penal.
2. Negado provimento ao recurso.